Tribunal: TJSP
Processo: 1037292-13.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração - Ausência das contradições, erro de fato ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, a merecer aclaramento - Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie - Considerações sobre o julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037292-13.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCIA REGINA DOS SANTOS GOMES NICIZIMA, é embargado
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037292-13.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.832 - lt
2
Voto no 33.832
Embargos de Declaração no 1037292-13.2018.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante:
MÁRCIA
REGINA
DOS
SANTOS
GOMES
NICIZIMA
Embargado: O ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência das
contradições, erro de fato ou qualquer outro vício previsto
no art. 1.022 do CPC, a merecer aclaramento - Decisão que
analisou substancialmente a questão posta 'sub judice',
mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à
espécie - Considerações sobre o julgado - Embargos
rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Márcia
Regina Dos Santos Gomes Nicizima em face do v. Acórdão de fls.
159/179 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da ré
e deu parcial provimento ao apelo da autora para, mantida a sentença
que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço prestado em
condição insalubre e à concessão da aposentadoria especial, para
reconhecer também o direito ao abono de permanência.

Aponta a embargante contradição no Aresto que entende
ter extrapolado a extensão do efeito devolutivo. Para tanto, salienta que
a sentença que determinou a respectiva conversão do tempo especial em
comum para fins de aposentadoria, observou a paridade e integralidade
dos vencimentos.
Considera que o Acórdão que rejeitou o apelo da ré,
contrariamente e de forma imotivada alterou a fórmula do cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037292-13.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.832 - lt
3
benefício, que sequer foi objeto de recurso, ao declarar que “qualquer
pedido de aposentadoria, inclusive a especial, dá direito a proventos a
ser calculados na conformidade dos parâmetros fixados na forma dos
parágrafos 3o a 17 do referido art. 40 da CF”.
Assevera que teria havido a reforma ex officio contraditória
com os demais fundamentos adotados no julgado, postulando seu
aclaramento.

Suscita erro material relacionado à concessão da conversão
do tempo de contribuição, consignando que pretensão principal consiste
na concessão da aposentadoria especial, pelos 25 anos de atividades
insalubres na função de auxiliar de enfermagem. Argumenta inexistir
pedido no sentido de assegurar a conversão do tempo de contribuição
especial em comum. Requer a correção nesta parte.
Por fim, aduz que o julgado incorreu em contradição ao
afastar o pedido de indenização fundamentado na equivocada premissa
de discussão instalada quanto a aposentação especial, salientando que
seu pedido de aposentadoria nunca foi sequer apreciado pela
Administração Pública no transcurso de quatro anos desde a primeira
solicitação, ato no mínimo displicente a ensejar a indenização.
Requer o acolhimento dos embargos para eliminar e afastar
as contradições, além de corrigir os erros materiais apontados, afastando
a forma de cálculo da aposentadoria, bem como suprimindo a questão
da possibilidade de conversão do tempo de contribuição, e, a final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037292-13.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.832 - lt
4
acolher o pedido indenizatório deduzido.
É o relatório.
Conheço dos embargos, contudo, de rigor a sua rejeição.
Da atenta leitura do decisum em confronto com o arrazoado dos
embargos, não se vislumbra a ocorrência de vícios a macular o julgado.

Ad argumentandum, para que não pairem dúvidas ou
interpretações dúbias, passa-se ao devido enfrentamento das questões
suscitadas.
Inicialmente, cumpre consignar que o julgado manteve a r.
sentença em todos os seus termos, não incorrendo em contradição
quanto ao reconhecimento da aposentação especial, observada a
integralidade e paridade dos vencimentos. A saber:
À par de tudo quanto exposto, constatado que a autora
preencheu o lapso temporal na atividade e as demais
condições necessárias, correta a solução dada na
sentença que reconheceu o seu direito à aposentação
especial mediante a aplicação subsidiária das regras do
regime
geral
de
previdência
social,
nos
termos
explicitados. (fls. 171).

O fato de citar a necessidade de observância aos
parâmetros fixados na forma dos parágrafos 3o a 17 do referido art. 40
da CF não altera o resultado da r. sentença, que bem observou o direito
garantido em razão do ingresso no serviço público estadual antes da EC
no 41/2003, circunstância que também há de ser observada quando da
concessão administrativa. O que se pontuou, foi a impossibilidade de
conceder judicialmente a aposentação, quando nesta seara cabe apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037292-13.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.832 - lt
5
reconhecer o direito aplicável.
Refuta-se a existência de erro material. Da mesma forma
que na questão anterior, o reconhecimento da conversão do tempo
especial em comum não macula o julgado. O cálculo de conversão se
faz necessário para o cômputo de tempo à aposentação especial,
mediante aplicação de fator multiplicador para períodos de atividades
insalubres.
No caso dos autos, tem-se por prescindível uma vez que
comprovado ficou que desde o início da atividade e autora laborou em
condição insalubre, simplificando a contagem. Outrossim, a citação,
independente de pedido, não traz qualquer eiva de vício a modificar o
julgado, eis que pertinente em casos tais.

Por derradeiro, de igual forma rejeita-se a existência de
contradição na decisão que afastou a pretensão indenizatória pela
demora na análise do pedido de aposentadoria, pelos motivos
devidamente expostos na fundamentação.

Contrariamente ao defendido pela embargante, a referência
à discussão instalada quanto a pretensão à aposentação especial diz
respeito ao fundamento jurídico defendido pela Fazenda Pública, não
somente neste caso, mas que tem assumido com respaldo em
interpretação normativa, circunstância a retirar o dolo à resistência na
concessão da aposentação. Com essas considerações, a rejeição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037292-13.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.832 - lt
6
embargos é de rigor.
As teses argumentativas foram todas combatidas mediante
legislação aplicável à espécie, com exposição clara, pertinente e
substancial dos motivos de convencimento da Turma Julgadora. Bem
de ver que toda a matéria agitada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o v. Aresto deu aos fatos e aos seus fundamentos
jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios que justificariam, em tese, o acolhimento dos
declaratórios. Repise-se: a matéria devolvida no recurso foi substancialmente analisada pela Turma Julgadora, mediante
fundamentação pautada pelas normas aplicáveis à espécie.
Logo, tem-se que os apontados vícios se confundem com
mero prequestionamento.
No mais, a interposição de embargos declaratórios com o
fim único de prequestionar a matéria revela-se de caráter
procrastinatório e infringente, especialmente à luz do disposto no art.
1.025 do CPC. A jurisprudência é torrencial em entender inadmissível
tal oposição. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado
prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037292-13.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.832 - lt
7
Ante ao exposto, pelo meu voto rejeitam-se os Embargos.

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)